Tribunal: TJDFT
Processo: 0759195-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ R$ 103,67 (cento e três reais e sessenta e sete centavos), devidamente corrigido, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65523273 e ID 65523274). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que o Distrito Federal sustentou que a pretensão autoral está prescrita e pugnou pelo não provimento do recurso (ID 65523280).
4. Ante a prejudicial de mérito arguida pelo Distrito Federal em sede de contrarrazões ao recurso inominado, foi oportunizado o contraditório da parte requerente/recorrente (ID 65936899), a fim de afastar eventual declaração de nulidade.
5. Em suas razões recursais, a demandante alegou ter requerido, por meio do sindicato da categoria, o reconhecimento administrativo dos valores que tinha a receber e, em resposta, a Secretaria de Educação encaminhou a documentação anexada aos autos, restando nítida a necessidade de intimação do requerido para apresentação de documentação complementar, se o caso. Esclareceu que foi realizado um novo requerimento administrativo solicitando a declaração nos moldes exigidos pelo Juízo de origem, todavia, até o presente momento, o Distrito Federal não forneceu as respostas necessárias para cumprimento da decisão, conforme comprovante de ID 65523260. Sustentou que o documento constante dos autos foi obtido por meio de requerimento administrativo, tendo a Secretaria de Educação encaminhado a documentação, a qual não foi impugnada pelo Distrito Federal. Requereu o provimento do recurso a fim de que fosse cassada a sentença ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. A declaração de ID 65523105, fornecido pela Administração Pública no âmbito do Processo no 00080-00270800/2022-11 é indício de prova suficiente para a deflagração da ação, uma vez que não se encontra ao alcance da parte a produção de prova adicional a respeito, uma vez que já foi demonstrado o pedido de fornecimento da certidão completa. No documento juntado aos autos consta o nome da servidora, matrícula, valor reconhecido (R$ 103,67), ano do pedido de pagamento (2018) e foi expedido em processo eletrônico.
7. No que diz respeito ao pedido de produção de prova, considerando a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, prevista no art. 373, §1o do CPC, bem como observando o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do mesmo diploma legal, deve ser aplicado, nos presentes autos, a inversão do ônus da prova, em razão de possuir o Estado maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos e obtenção das informações acerca do exercício da atividade exercida pela requerente, além do aparato administrativo que rege a relação havida entre as partes.
8. Embora cabível a aplicação no caso em tela da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do § 2o, do art. 373 do CPC, acaso requerida e comprovada, a prescrição há ser decretada de imediato, mesmo que não tenha sido debatida nas instâncias ordinárias. Levantada a tese em sede de contrarrazões, a autora foi intimada a manifestar-se sobre o tema. Considerando que os documentos acostados aos autos permitem inferir a ocorrência de prescrição do crédito reivindicado nesta ação, uma vez que a declaração de ID 65523105 denota a existência de crédito requerido administrativamente em 2018, cuja declaração de débito data de maço de 2023 e o pedido judicial somente foi ajuizado em 2024, forçoso reconhecer a prescrição do débito vindicado.
9. A presente demanda somente foi ajuizada após decorridos mais de 5 anos do vencimento do débito administrativo, sendo que a requerente não comprovou o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. A declaração acostada aos autos foi expedida no ano de 2023, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". O ano de 2018 constante na declaração refere-se apenas ao pedido administrativo de pagamento, que não possui o condão de suspender o prazo prescricional e denota que o débito é anterior ao ano de 2018.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, ante a declaração de prescrição do valor cobrado nos autos.
11. Custas recolhidas. Fixados honorários de sucumbência em desfavor da recorrente na quantia equivalente a 20% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.